Tribunal: STF
Processo: EP 149
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de execução penal autuada em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA em razão de condenação criminal transitada em julgado pela prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, parágrafo 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput, (concurso de pessoas) na forma do art. 69 (concurso material), ambos do mesmo diploma. (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/6/2024). 
Na Sessão Virtual realizada entre 9/5/2025 e 16/5/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou integralmente procedente a ação penal para:

(A) CONDENAR A RÉ CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 10 (dez) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 1. Artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa; 2. Artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa;

Em Sessão Virtual Extraordinária realizada no dia 6/6/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração opostos por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO e, considerando o caráter meramente protelatório dos recursos, determinou a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.
Considerando o trânsito em julgado do acórdão condenatório, nos termos decididos pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, bem como considerando a evasão da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA do distrito da culpa e as informações da Polícia Federal no sentido de que ela se encontra na Itália, determinei, entre outras medidas, à Secretaria Judiciária que remetesse ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, e da Lei 13.445/17.
Em 30/7/2025, a Polícia Federal, nos autos da AP 2.428/DF, informou que “o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Roma (ECN Roma) comunicou nesta data a prisão da Sra. CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA em 29 de julho do corrente em Roma, Itália, para fins de garantir sua extradição ao Brasil” (AP 2.428/DF, eDoc. 767).
Em 8/12/2025, nos autos da AP 2428, o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional -  encaminhou documentação, contendo informações e solicitações relativas à audiência realizada em 4/12/2025, no âmbito do processo de extradição de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA. Segundo a documentação encaminhada, o Juiz Relator requereu as seguintes informações (AP 2.428/DF, eDoc.866):

a) A distinção (caso exista) entre instituições onde são mantidos os condenados e as instituições onde são mandadas pessoas aguardando julgamento, e os critérios legais sob os quais alguém é designado a uma ou outra, principalmente como será no caso da Sra. Zambelli, uma vez que a nominada possui processo penal ainda em fase instrutória; 
b) em qual prisão ela seria detida caso fosse entregue ao Brasil pela Itália;
 c) se atos de violência ou intimidação são rotineiramente realizados por um grupo de presos líderes (“gangue”) contra outros presos/grupos; 
d) se a Polícia/Forças Prisionais são capazes de manter ou restaurar a ordem; e) como é a condição geral das presas femininas e se existem seções e cuidados dedicados a elas;
 f) todas as disposições legais relativas aos assuntos mencionados acima.

Por fim, o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional requereu “o envio de respectivos esclarecimentos, traduzidos para o idioma italiano, até o final da tarde do dia 16 de dezembro de 2025. Na oportunidade, pontuo que respectiva tradução não precisa ser juramentada, bastando ser cientificada por esse Tribunal” (AP 2.428/DF, eDoc.866).
Em 11/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional -, para ciência e adoção das medidas pertinentes (eDoc. 372).
Em 15/12/2025, o Ministério da Justiça comunicou o encaminhamento ao Ministério das Relações Exteriores da documentação remetida por essa SUPREMA CORTE por meio do Ofício eletrônico n° 26446/2025, de 12 de dezembro de 2025 (eDoc. 376).
Em 14/05/2026, a Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas requereu: “1. Com meus cordiais cumprimentos, em aditamento ao Ofício nº 1245/2026/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, de 5 de março de 2026, transmito a Vossa Excelência a anexa decisão da Corte de Roma, sobre o deferimento da extradição da nacional brasileira CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, com vistas a assunção das garantias exigidas pelas autoridades italianas. 2. Diante disso, solicito gentilmente que essa Suprema Corte encaminhe a esta área, com a brevidade possível, respectivas garantias, que deverão ser traduzidas para o idioma italiano. 3. Isto posto, ao tempo que este Departamento agradece a cooperação, coloca-se à disposição para prestar eventuais esclarecimentos sobre o caso” (eDoc. 388).
As condições apresentadas pela Corte de Apelação de Roma foram apresentadas em eDoc. 388, fls. 35. 

É o relatório. DECIDO.

As condicionantes estabelecidas pela autoridade estrangeira são integralmente asseguradas pela jurisdição do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O ordenamento constitucional brasileiro, sob a guarda desta SUPREMA CORTE, confere máxima eficácia às garantias demandadas. O cumprimento desses preceitos decorre diretamente da aplicação das normas fundamentais da República Federativa do Brasil pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
O Estado brasileiro assegura que a custódia da extraditanda será efetivada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. O recolhimento no referido estabelecimento atende aos padrões de segurança e dignidade previstos na Lei de Execução Penal.
Eventual alteração desse local de custódia somente ocorrerá em caráter excepcionalíssimo, motivada por imperiosas e urgentes necessidades de tratamento médico que não possa ser prestado no próprio estabelecimento prisional, em conformidade com o art. 14, § 2º da Lei nº 7.210 de 1984. Ocorrendo a hipótese de transferência para estrutura hospitalar, a Autoridade diplomática italiana será tempestivamente comunicada do fato.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assegura o livre acesso da pessoa sob custódia ao seu defensor constituído, de forma reservada, nos moldes previstos no art. 41, inciso IX, da Lei nº 7.210 de 1984. O direito à entrevista reservada com o advogado tem sido assegurado em precedentes desta SUPREMA CORTE (Ext 1682 Extn/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/10/2025).
De igual modo, preserva-se o direito de correspondência e comunicação adequada com familiares e patronos, prevista no art. 41, inciso XV da Lei nº 7.210 de 1984. Assegura-se também o direito de visitas de familiares, cujo o exercício é assegurado em  precedentes desta SUPREMA CORTE (HC 107701, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 26/03/2012), e no art. 41, inciso X, da Lei nº 7.210 de 1984.
Sobre a representação consular, assegura-se que as autoridades italianas terão amplo acesso à extraditanda nas dependências do estabelecimento de custódia, sempre que manifestarem interesse em visitá-la, observados os horários e regulamentos administrativos da instituição.
O Estado brasileiro assume o compromisso de prestar informações acerca do estado de saúde e das condições de detenção da extraditanda, de forma a assegurar os direitos previstos na Lei nº 7.210 de 1984 (art. 11, inciso II). 
As informações serão direcionadas à Autoridade diplomática italiana com periodicidade mínima trimestral, ou de forma imediata na ocorrência de qualquer evento de relevância médica ou de segurança que altere a rotina da custódia. 

Tendo em vista o exposto, DETERMINO a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas) e ao Ministério das Relações Exteriores, para que adotem as providências necessárias à efetivação da extradição. 
Cumpra-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente